Tribunal: TJMT
Processo: 1054380-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054380-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DA MORA FRENTE AO JULGAMENTO PARCIAL DA AÇÃO REVISIONAL – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Apenas o reconhecimento de que as cláusulas de encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) são abusivas que autorizam a descaracterização da mora. Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

II - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, como acresce o julgamento do REsp no 1639259/SP.

III - Tendo em vista que a única irregularidade verificada na sentença da ação revisional foi cobrança de seguro, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Inconformado com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) propôs ação revisional referente ao seu contrato revisional; (ii) que a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, determinando a restituição de R$ 3.789,56 (três mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); (iii) que a mora restou descaracterizada, já que existe irregularidade na capitalização de juros e encargos; (iv) com tais considerações, requereu a decretação da nulidade da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

O presente recurso visa à descaracterização da mora da ação de Busca e Apreensão, sob o argumento de se sagrou parcialmente vitorioso na ação Revisional.

Pois bem.

A descaracterização da mora é possível ante o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios ou capitalização, não bastando para tal a simples revisão por controle da onerosidade excessiva, institutos que não se confundem, ou irregularidades nos encargos da mora ou acessórios do contrato.

A matéria recebeu elucidação gradativa do Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp 1061530/RS representativo de controvérsia, cabendo destacar a Orientação 2:

'ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.'
(REsp 1061530/RS , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No mesmo sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
(...)
MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
O inadimplemento de obrigação no vencimento constitui a mora que não se descaracteriza pelo ajuizamento da ação revisional ou excesso nos encargos da inadimplência. É o reconhecimento de que as cláusulas de encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) são abusivas que autorizam a descaracterização da mora.
Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS. - Não reconhecida tese de irregularidade nos encargos da normalidade contratual não se descaracteriza a mora. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70057206377, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/11/2013).

Assim, para o acolhimento da tese recursal, referente à ausência de mora da ação de Busca e Apreensão, seria necessário que a ação revisional tivesse reconhecido a existência de abusividade de juros remuneratórios e capitalização ilegal.

Entretanto, analisando a sentença da ação revisional 1062400-63.2019.8.11.0041, observo que o Juiz de piso manteve os Juros e a Capitalização:

"Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Contrato de Financiamento Operação no 371420954, Id 27763568, firmada entre as partes em 23/02/2018 e determino que:

1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,03% ao mês.

2. Mantenho a capitalização diária, na forma contratada.

3. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.

4. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e tarifa de avaliação R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.

5. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), efetivamente cobrado do autor, conforme contrato acostado no Id 27763568, em vista da abusividade desta, devendo ser restituída a requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 10/03/2016 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

6. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

7. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50."

Assim, como se observa, a única irregularidade verificada na sentença da ação revisional foi cobrança de seguro, no valor de $ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Entretanto, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

(...)."
(REsp 1639259/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Por todo o exposto, restando caracterizada a mora, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023